Tribunal: CARF
Processo: 15746.720474/2020-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720474/2020-87
RESOLUÇÃO
3101-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAP BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Francisca Elizabeth Barreto (substituto [a] integral), Luciana Ferreira Braga,
Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 106-012.684, proferido pela 6a Turma da DRJ06 na sessão de 27 de abril de
2021, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário exigido.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720474/2020-87
2
O presente processo versa sobre autos de infração lavrados para lançamento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) referentes ao ano-calendário de 2016, acrescidas de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Segundo a Fiscalização, a Recorrente adotou o regime não cumulativo para
apuração de PIS e Cofins sobre as receitas de consultoria, suporte técnico e manutenção de
software, quando o correto seria apurar pelo regime cumulativo.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que a atividade de
manutenção e suporte técnico (entendida como objeto do próprio licenciamento) está incluída no
disposto no § 2o do artigo 10 da Lei 10.833/03 (licenciamento ou cessão de direito de uso de
software importado), tendo em vista serem parte integrante e indissociável dos contratos de
distribuição de software e licenciamento de software para o usuário final.
O julgador a quo manteve em parte a autuação fiscal, para que a Unidade da RFB
de origem deduza do PIS e da COFINS lançados os valores referentes a retenções na fonte e
compensações que porventura sobejarem em decorrência da mudança de sistemática de
tributação realizada pela Fiscalização (do não cumulativo para o cumulativo), conforme o disposto
no tópico 3 deste Voto.
Em Recurso Voluntário, defende, em preliminar, a nulidade do auto de infração por
vício material, pois alega a necessidade de encontro de contas entre as contribuições pagar na
sistemática da não cumulatividade e as exigidas por meio dos autos de infração, equívocos na
dedução dos valores de PIS e COFINS retidos na fonte por clientes da Recorrente e a submissão
das receitas de consultoria à sistemática cumulativa, sendo que tais receitas não dizem respeito à
consultoria, apesar de ter sido essa a indicação em seus respectivos detalhamentos contábeis.
No mérito, reitera que a atividade de manutenção e suporte técnico (entendida
como objeto do próprio licenciamento) está incluída no disposto no § 2o do artigo 10 da Lei
10.833/03 (licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado), tendo em vista
serem parte integrante e indissociável dos contratos de distribuição de software e licenciamento
de software para o usuário final, a improcedência da multa e os juros aplicados por conta do
caráter confiscatório, a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários e a ilegalidade dos
juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720474/2020-87
3
Como relatoriado, o Acórdão recorrido determinou que nos meses que, porventura,
sobejarem valores referentes às retenções na fonte utilizadas e às compensações declaradas, esses
valores devem ser abatidos do PIS e da Cofins lançados pela sistemática cumulativa:
8. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de diligência e julgar procedente
em parte a impugnação, para que a Unidade da RFB de origem deduza do PIS e da Cofins
lançados os valores referentes a retenções na fonte e compensações que porventura
sobejarem em decorrência da mudança de sistemática de tributação realizada pela
Fiscalização (do não cumulativo para o cumulativo), conforme o disposto no tópico 3 deste
Voto.
A presente decisão estará sujeita a Recurso de Ofício (reexame por parte da instância
julgadora superior) se após sua implementação restar constatada uma exoneração de
tributos e multa em valor superior a R$ 2.500.000,00.
Antes dos autos se dirigem ao CARF para julgamento de segunda instância, a
unidade de origem providenciou de realizar a dedução dos valores referentes a retenções na fonte
e compensações que porventura remanescerem em decorrência da mudança de sistemática de
tributação realizada pela Fiscalização, nos termos da Informação Fiscal de folhas 2501/2505.
Na unidade de origem, a autoridade fiscal diligente apurou os montantes de PIS e
COFINS retidos na fonte pelos clientes que realizaram pagamentos de serviços em favor da
Recorrente ao longo de 2016 e sintetizou tais montantes na tabela 1 reproduzida abaixo:

Segundo a autoridade fiscal, esses valores da Tabela 1 podem ser utilizados (ou seja,
deduzidos) se obedecerem às seguintes regras: i) devido em relação à mesma contribuição e ii)
para o mesmo mês de retenção.
Indica que o saldo porventura existente referente ao montante retido que exceder
o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração, poderá ser restituído ou
compensado com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720474/2020-87
4
Para isso, a autoridade diligente verificou se os valores deduzidos foram retidos no
mesmo mês de apuração. Dessa forma, extraiu do EFD-Contribuições, conforme Tabela 2, os
valores deduzidos que se referem ao próprio mês de apuração:

No entanto, o Fisco desconsiderou os valores dos meses de abril (04/2016), julho
(07/2016) e setembro (09/2016) por entender que nenhum dos valores pode ser deduzido, pois
nesses meses não ocorreram retenções.
A tabela 3 trata das compensações do ano calendário 2016 homologadas.
Por fim, conclui que os valores listados nas tabelas 2 e 3 podem ser deduzidos dos
valores de PIS e COFINS lançados no Auto de Infração, conforme apresenta a Tabela 4.
Por outro lado, em Recurso Voluntário, a Recorrente se manifesta contra a
conclusão da r. Informação Fiscal, pois informa que ocorreram retenções nos meses de abril, julho
e setembro de 2016. Para isso, anexa aos autos tela extraídas de suas EFD-Contribuições relativas
ao ano de 2016, justamente no tocante aos registros 1300 (retenções de PIS) e 1700 (retenções de
COFINS) – (ANEXO A).
Ademias, narra que a Informação Fiscal não considerou a totalidade dos valores de
retenção de PIS/COFINS relativos aos meses de maio, junho, outubro, novembro e
dezembro/2016, mas apenas parte deles.
De fato, se olharmos as tabelas 1 e 2, houve a desconsideração parcial dos valores
de retenção de PIS/COFINS relativos a esses 5 meses indicados pela Recorrente, sem os devidos
motivos. Essa redução ocorreu por que parte dos valores retidos não é próprio do mês de
retenção? Ou por que já foi restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB?
Outra questão: a Informação Fiscal afirma taxativamente que os valores em questão
foram efetivamente retidos por terceiros, conforme consultas realizadas nas DIRFs, mas não
informa quais valores são esses? São os mesmos valores prestados pela Recorrente na EFD-
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720474/2020-87
5
Contribuições do ano-calendário de 2016? São os mesmos valores das notas fiscais emitidas por
terceiros que efetivamente comprovam a retenção das contribuições?
Assim, sem adentrar ao mérito do trabalho da autoridade fiscal diligente e das
afirmações da Recorrente, tenho a plena convicção de que as informações prestadas na
Informação Fiscal estão gerando dúvidas para o deslinde da controvérsia (ou seja, quanto de
contribuição foi efetivamente retido por terceiro no ano calendário de 2016, quanto pode ser
efetivamente descontado pela Recorrente, quanto não pode ser deduzido e seus motivos, quanto
foi restituído ou compensado com outros débitos etc.).
Essas dúvidas não só prejudicam a tomada de decisão deste julgador, mas
principalmente o direito ao contraditório da Recorrente.
Aliás, o procedimento mais indicado para o caso em questão seria a DRJ ter
realizado a ciência da referida Informação Fiscal e oportunizado a manifestação da Recorrente
sobre os valores calculados pela autoridade fiscal diligente, antes mesmo do encaminhamento dos
autos para o CARF. Ou seja, ter avaliado o questionamento da Recorrente e emitido o Acórdão de
primeira instância já abordando o tema, em respeito ao contraditório e a ampla defesa.
E pior, se olharmos a Tabela 4 da r. Informação Fiscal, não temos sequer o
demonstrativo do montante que foi efetivamente exonerado dos autos de infração e do montante
remanescente após a autuação fiscal, até para que este E. Conselho possa se manifestar sobre a
admissibilidade do recurso de ofício pelo critério do valor estabelecido pela portaria do Ministério
da Fazenda.
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar a r. Informação Fiscal,
mediante novo exame da escrituração contábil e fiscal, para validar as informações prestadas pela
autoridade fiscal diligente.
Diante dessas considerações, proponho a conversão do julgamento em diligência
para que a unidade de origem:
i)
Analise a alegação da Recorrente de que houve retenção nos meses de abril,
julho e setembro de 2016, conforme as telas extraídas de suas EFD-
Contribuições relativas ao ano de 2016, justamente no tocante aos registros
1300 (retenções de PIS) e 1700 (retenções de COFINS) – (ANEXO A);
ii)
Informe se existe aproveitamento de valores retidos que excederam o valor
da respectiva contribuição a pagar no mês de apuração mediante pedidos de
restituição ou compensação;
iii)
Após o confronto com a documentação prestada pela Recorrente, identificar
e informar os valores referentes a retenções na fonte e compensações que,
em decorrência da mudança de sistemática de tributação realizada pela
Fiscalização, efetivamente foram utilizados para deduzir do PIS e da Cofins
lançados;
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.483 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720474/2020-87
6
iv) Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se
assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 2606
DF CARF MF
Original